Tribunal: TJDFT
Processo: 0721726-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. VÍCIO VERIFICADO. CORREÇÃO.

1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Constatado algum vício previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sua correção é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e provido.